Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-30.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011571-30.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ASX TERRAPLENAGEM EIRELI - CNPJ: 11.400.115/0002-70 (APELANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REDISCUSSÃO ACERCA DOS CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – ARTIGO 360, I DO CC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 386/STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores”.
(STJ AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011571-30.2017.8.11.0015

APELANTE:

ASX TERRAPLENAGEM EIRELI

APELADO:

IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASX TERRAPLENAGEM EIRELI
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a empresa

apelante sustenta que a
confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, fundamentando seu pleito no enunciado da Súmula 286 do STJ.

Alega que a embargada/recorrida não anexou aos autos executivos os contratos (duplicatas/notas fiscais) anteriores à celebração da novação da dívida, o que impossibilita a discussão, análise e revisão de eventuais ilegalidades dos títulos anteriores, violando, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao ponto, defende que somente com a análise destes documentos é possível atestar se o valor lançado no contrato é devido ou não, além de possibilitar-lhe de verificar a ocorrência ou não da incidência de encargos abusivos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso
(Id
42907077).

Contrarrazões ofertadas no Id 42907081.

Preparo recolhido (Id 42907078).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão que julgou improcedente os embargos à execução opostos por
ASX TERRAPLENAGEM EIRELI
, ora recorrente, no bojo da execução de título extrajudicial lastreada no instrumento particular de novação da dívida (Id 42907062) ajuizada por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES

LTDA.
em seu desfavor, condenando-a em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, a empresa apelante sustenta que a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, fundamentando seu pleito no enunciado da Súmula 286 do STJ. Além disso, alega que a embargada/recorrida não anexou aos autos executivos os contratos (duplicatas/notas fiscais) anteriores à celebração da novação da dívida, o que impossibilita a discussão, análise e revisão de eventuais ilegalidades dos títulos anteriores, violando, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mormente porque impossível atestar se o valor lançado no contrato é devido ou não, e se houve ou não a incidência de encargos abusivos.

Pois bem.
Em que pese o defendido pela recorrente, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme pacífica orientação jurisprudencial, ocorrendo o instituto da novação, não há a necessidade de juntada de contratos anteriores, tampouco da análise do negócio jurídico que deu origem ao débito confessado, conforme é o posicionamento do STJ, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
CONFISSÃO DE DÍVIDAS. NOVAÇÃO. JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE,
EM REGRA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores.
2. Aplicação, por analogia, da Súmula 300/STJ: O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial." 3. Dos autos, não se depreende que a hipótese em tela apresente peculiaridades aptas a afastar o entendimento desta Corte acerca da matéria. 4. Incidência, na espécie, da Súmula 168 desta Corte: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 5. Agravo regimental desprovido"
(AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016)

A propósito, a
jurisprudência desse Sodalício segue a mesma orientação, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA – TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 286/STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04.

Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo”
(N.U 1003752-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
NOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – NOVO TÍTULO AUTÔNOMO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 167/67
– RECURSO DESPROVIDO.

A novação caracteriza-se pela criação de uma obrigação nova com a intenção de extinguir a anterior. Para que fique configurada impõe-se não só a existência de obrigação anterior e a constituição de nova obrigação, mas também a intenção de novar.

Não há que se falar em animus novandi quando não há qualquer menção na cédula bancária de que a dívida tinha por objetivo a extinção das cédulas rurais contraídas anteriormente”
(
N.U 0009635-77.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOVAÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO. O Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; competindo ao Magistrado, por meio de decisão fundamentada, indeferir diligências desnecessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo se falar em cerceamento de defesa no caso concreto. Na hipótese de repactuação de contratos bancários, por meio de instrumento de confissão de dívida, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do artigo 85, §11, da legislação processual civil”
(N.U 0002229-49.2008.8.11.0040, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Ademais, como bem observou o magistrado sentenciante,
“a embargante não apontou qualquer vício de vontade que pudesse macular o instrumento de novação da dívida, de modo que tal documento se encontra revestido dos requisitos necessários à propositura da ação de execução, sobretudo por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, atendendo à disposição constante do artigo 783, do CPC/2015.”

Assim, sob qualquer ângulo que se olhe a questão, não há nulidade a ser declarada, sendo legítima a execução do título, tal qual contratada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020